Tribunal: TJMT
Processo: 1048974-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS JOSE COSTA DO AMARAL - CPF: 056.471.581-61 (RECORRENTE), RANIELY BENITES GONCALVES - CPF: 044.091.301-29 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1048974-36.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JONAS JOSE COSTA DO AMARAL

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. E- COMMERCE. COMPRA CANCELADA. VALOR NÃO CREDITADO. ATO REGULAR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo Recorrente JONAS JOSE COSTA DO AMARAL, em que sustenta que realizou o cancelamento de uma venda no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor não foi restituído, bem como postula indenização por danos morais em razão de referida conduta.

2.
Afirma o Recorrente que realizou uma venda no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no dia 07 de janeiro de 2021 e a referida venda foi cancelada e o valor supostamente não foi estornado ao comprador.

3.
Pois bem, da analise dos autos, verifico que a Recorrida procedeu com o cancelamento da venda e, o valor deixou de ser creditado em favor do Recorrente, portanto, a conduta praticada revela-se regular e eventualmente, caso exista algum direito, esse não pertence ao Recorrente, eis que confessa que realizou o cancelamento da compra.

4.
Outrossim, sustenta que em 09 de maio de 2021, recebeu um “presente” da Recorrida e transferiu esse valor a sua conta bancária em outra instituição e a Recorrida passou a realizar a cobrança da quantia mencionada.

5.
Da analise do documento, verifica-se que o valor creditado ao Recorrente como “presente”, refere-se a credito a ser utilizado para compra no Mercado Livre ou em comércio que aceitem Mercado Pago, portanto, ao transferir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a outra conta bancária o, fez de limite de crédito disponível na plataforma e não do vale presente recebido.

6.
Desta feita, a Recorrida ao proceder com a cobrança da quantia do crédito, por evidente que agiu em exercício regular de direito.

7.
Entendo que não restou comprovado o ato ilícito praticado pela Recorrida a configurar a ocorrência de indenização por danos materiais ou morais.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente JONAS JOSE COSTA DO AMARAL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023